Tribunal: STF
Processo: RE 197790
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-19
Data de publicação: 1997-02-19

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  LEI Nº 7.856, DE 25 DE OUTUBRO DE
1989, QUE,  NO  ART. 2º, ELEVOU A RESPECTIVA ALÍQUOTA  DE 8 PARA  10%.
LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA ALÍQUOTA SOBRE  O  LUCRO APURADO  NO
BALANÇO DO CONTRIBUINTE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO.
       Tratando-se de lei de conversão da Medida Provisória nº 86,
de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta é que flui o
prazo de noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no
caso, teve por termo final o dia 24 de dezembro do mesmo ano,
possibilitando o cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o
lucro da recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de
1989.
       Recurso não conhecido.